Tribunal: STF
Processo: ADI 352
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - LEI N.
1.119/90 - ESTADO DE SANTA CATARINA - MATÉRIA FINANCEIRA - ALEGADA
USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - AUSÊNCIA
DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - CRIAÇÃO DE DESPESA SEM CORRESPONDENTE
INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL - SUPOSTA INOBSERVANCIA DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ORCAMENTARIOS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA -
"PERICULUM IN MORA" - SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
          A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NÃO REPRODUZIU EM SEU TEXTO
A NORMA CONTIDA NO ART.  57,  I,  DA  CARTA  POLITICA  DE  1969, QUE
ATRIBUIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO A INICIATIVA DE  LEIS
REFERENTES A MATÉRIA FINANCEIRA, O QUE IMPEDE, AGORA, VIGENTE  UM
NOVO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL, A UTIL INVOCAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
QUE SE FORMOU, ANTERIORMENTE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  NO
SENTIDO DE QUE TAL CONSTITUIA PRINCÍPIO DE OBSERVANCIA NECESSARIA,
E DE COMPULSORIA APLICAÇÃO, PELAS UNIDADES FEDERADAS.
          - REVESTE-SE DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA, NO ENTANTO, A
TESE, SUSTENTADA EM AÇÃO DIRETA, DE QUE O LEGISLADOR ESTADUAL,
CONDICIONADO EM SUA AÇÃO NORMATIVA POR PRINCÍPIOS SUPERIORES
ENUNCIADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODE, AO FIXAR A DESPESA
PÚBLICA, AUTORIZAR GASTOS QUE EXCEDAM OS CRÉDITOS ORCAMENTARIOS OU
ADICIONAIS, OU OMITIR-LHES A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO, COM
A NECESSARIA INDICAÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES.
          A POTENCIALIDADE DANOSA E A IRREPARABILIDADE DOS PREJUIZOS
QUE PODEM SER CAUSADOS AO ESTADO-MEMBRO POR LEIS QUE DESATENDAM   A
TAIS DIRETRIZES JUSTIFICAM, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO "PERICULUM IN
MORA"  EMERGENTE, A SUSPENSÃO CAUTELAR DO ATO IMPUGNADO.